Tribunal: CARF
Processo: 10909.720544/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720544/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.742 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO PELA DRJ
Não há que se falar em nulidade da decisão DRJ, quando todos os pontos da
impugnação foram devidamente abordados e julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.293,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 77/66, com a
redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720544/2013-44
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.742 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720544/2013-44

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
Pede a relevação da penalidade.
É o relatporio.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que ficou comprovada que a “descrição dos fatos” do auto de
infração quanto à conduta da interessada, de que não prestou informações no prazo determinado
pela legislação prejudicando o controle aduaneiro. Já quanto a questão relacionada à relevação
da penalidade, a DRJ entendeu que a autoridade competente para tanto seria o próprio Ministro
da fazenda.
Cientificada dessa decisão em 20/08/2020, interpôs recurso voluntário em
04/09/2020, alegando que diante da excessiva demora no julgamento do processo administrativo,
a matéria já estaria prescrita, trazendo argumentos à luz da duração razoável do processo.
Ademais, alega que nulidade da decisão uma vez que a DRJ não teria analisado os argumentos
aduzidos pela recorrente em sua impugnação, qual seja aquele de que o problema no lançamento
de dados foi posteriormente solucionado, sem que fossem causados prejuízos à Fazenda ou à
Marinha.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINARMENTE
1) Da nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega que a decisão de 1a instância seria nula, uma vez que a DRJ
não teria analisado os argumentos aduzidos pela recorrente em sua impugnação, qual seja aquele
de que o problema no lançamento de dados foi posteriormente solucionado, sem que fossem
causados prejuízos à Fazenda ou à Marinha.

Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.742 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720544/2013-44

Entendo que a matéria alegada pela recorrente foi devidamente abordada pela
DRJ, conforme se extrai do seguinte excerto, especificamente às fls. 60/61. Senão, vejamos:
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária,
esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
“Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção
do agente causador da infração. (grifos nosso)
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE Em relação ao artigo 736 do Regulamento
Aduaneiro, citado pelo impugnante, cumpre informar que falta competência às
Delegacias de Julgamento para relevar penalidades. A norma prevê que o ato compete
ao Ministro da Fazenda:
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”Cabe ao interessado
submeter seu pedido à autoridade competente. (grifos nossos)
Logo, não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa. Assim,
rejeito essa preliminar.
MÉRITO
2) Da afronta ao princípio da duração razoável do processo e ocorrência da
prescrição intercorrente.
No que tange ao argumento de que o processo não teria uma duração razoável,
tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria prescrito,
em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma morosidade
excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza
tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.

Não obstante, esta Conselheira esta ciente do recente julgamento proferido pela 1a
turma do STJ que decidiu por unanimidade que há prescrição intercorrente de três anos no
descumprimento de obrigação acessória em caso em que houve multa pela falta de prestação de
informação ao Siscomex no prazo legal, bem como o entendimento é que a discussão
é aduaneira, e não tributária. Tal entendimento não está sumulado, tratando-se de um mero
entendimento isolado de turma.
Além disso, dispõe o RICARF a necessidade deste colegiado se vincular aos
entendimentos sumulados deste próprio Tribunal Administrativo..

Diante do exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.742 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720544/2013-44

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 94
DF CARF MF
Original